Tribunal: TJDFT
Processo: 0012581-49.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012581-49.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OSMAR VIEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Raimundo Osmar Vieira Junior contra a sentença (id 9262963) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos da ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o apelante que acolheu o pedido formulado na ação. O autor narrou na petição inicial que firmou com o réu contrato de empréstimo consignado. Afirmou que este efetuou o pagamento de apenas cinco (5) parcelas e que está inadimplente com o restante das prestações. O pedido formulado na ação foi a condenação do réu a pagar a quantia de R$ 47.632,42 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigida. A sentença acolheu o pedido formulado na ação, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na petição inicial para declarar rescindido o contrato creditício firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento das parcelas do financiamento vencidas ao tempo do ajuizamento da demanda e também daquelas que se venceram durante o transcurso do processo, corrigidas monetariamente e acrescidas de multa e juros de mora, nos exatos termos descritos no contrato. Os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante atualizado do débito, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O réu apela (id 9262970). Argumenta, em preliminar, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Sustenta que incide no caso em análise o Código de Defesa do Consumidor. Defende a nulidade da cobrança das despesas com serviços de terceiros. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade da cobrança das despesas com serviços de terceiros e fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O preparo não é recolhido com a interposição da apelação. Contrarrazões (id 9262956). Os autos são encaminhados a este Tribunal de Justiça e distribuídos a esta relatoria. Em decisão monocrática de id 9262962, é negado seguimento ao apelo, com fundamento na deserção. Entende-se que, ante a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça em primeira instância, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo (...). O apelante interpõe agravo interno (id 9262957), o qual é desprovido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal (id 9262881). O apelante interpõe recurso especial (id 9262964), o qual é provido pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a pena de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que prossiga no julgamento da apelação (id 9262885). O julgado entende que a apelação considerada deserta tem por objeto a discussão do próprio direito ao benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso. Em decisão de id 9262971, esta relatoria suspende a tramitação do processo até julgamento final no recurso especial n. 1.578.526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. A Secretaria da Sexta Turma Cível certifica que o recurso especial n. 1.578.526/SP já foi julgado (id 17217068). As partes são intimadas para se manifestarem sobre a certidão de id 17217068 e o apelante é intimado para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (id 17420071). A Defensoria Pública se manifesta sobre a certidão de id 17217068 e requer a intimação pessoal do réu/apelante para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça (id 18296016). O requerimento de intimação pessoal do apelante é deferido (id 18534677). O aviso de recebimento enviado ao réu/apelante retorna sem cumprimento, tendo em vista ser o destinatário desconhecido no endereço de envio (id 20714494). A Defensoria Pública se manifesta acerca da tentativa frustrada de intimação e consigna que não tem nada a requerer (id 21530287). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao réu/apelante é indeferido (id 21599787), motivo pelo qual é determinada a intimação deste para recolher o preparo. O réu/apelante é intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo (id 23933152). O prazo transcorre sem manifestação (id 24939703). A Defensoria Pública afirma que o ato de recolhimento do preparo é exclusivo da parte e que não logrou êxito em convocar o réu/apelante para cumprir a determinação. Consigna que não tem nada a requerer (id 25155779). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso dos autos, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e o apelante foi intimado a recolher o preparo, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (id 21599787). Devidamente intimado (id 23933150), o apelante deixou transcorrer o prazo em branco sem se manifestar (id 24939703). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator